Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à supressão de instância e ausência de interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se conhecer do recurso que discute matérias que não foram analisadas previamente pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como eventual interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de argumentos que não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
4. Não há interesse recursal em relação ao requerimento de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória, pois o Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem e reconsiderou a decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É impossível a análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. 2. A reconsideração da decisão pelo Juízo de Primeiro Grau afasta o interesse recursal do agravante”.

___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0702371-50.2024.8.07.9000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 23.1.2025; TJDFT, AI 07500181220238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 16.5.2024.